Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-98.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000504-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), MARCELO MARCOS SVERSUT - CPF: 809.295.759-20 (AGRAVANTE), JOSUE EMIDIO DA SILVA - CPF: 779.404.748-04 (AGRAVADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO PRADEBON - CPF: 495.484.840-72 (ADVOGADO), RENAN FERREIRA DE MACEDO - CPF: 047.848.651-01 (ADVOGADO), CLOVIS SVERSUT - CPF: 412.748.909-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT - CPF: 516.133.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SVERSUT & SVERSUT LTDA - ME - CNPJ: 03.720.055/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO NO BOJO DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. NATUREZA ACESSÓRIA DO INCIDENTE À EXECUÇÃO PRINCIPAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR QUASE SEIS ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL CONSUMADO. EXECUÇÃO EXTINTA. IMPROCEDÊNCIA DO INCIDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado em apenso à Execução de Título Extrajudicial fundada em notas promissórias, autorizando o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa executada. A decisão agravada rejeitou a preliminar de prescrição intercorrente sob o fundamento de que tal matéria seria própria da execução principal, e, no mérito, reconheceu o abuso da personalidade jurídica com base na longa duração da execução sem satisfação do crédito e na ausência de bens localizados em nome da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente, enquanto matéria de ordem pública, pode ser reconhecida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, dado seu caráter acessório à execução principal; e (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente se consumou na Execução de Título Extrajudicial originária, diante da inércia documentada do exequente por período superior ao prazo prescricional trienal das notas promissórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15 e do art. 193 do CC, sendo inadmissível sua exclusão do âmbito cognitivo do incidente sob o argumento de inadequação da via processual.

4. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica possui natureza acessória à execução principal, vinculando-se diretamente à existência e à exigibilidade da obrigação que lhe serve de suporte, de modo que, extinta a pretensão executiva pela prescrição intercorrente, não subsiste objeto jurídico para o incidente que dela depende.

5. O prazo prescricional das notas promissórias é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, operando a prescrição intercorrente no mesmo prazo da prescrição material, conforme a Súmula 150 do STF.

6. Nos termos do Tema 566 do STJ (REsp 1.604.412/SC), o prazo prescricional intercorrente em execuções regidas pelo CPC/73, quando inexistente prazo judicial de suspensão fixado, inicia-se após o transcurso de um ano do arquivamento, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80.

7. O processo foi arquivado em 05/06/2012 sem fixação de prazo específico, iniciando-se o prazo prescricional intercorrente em 05/06/2013 e consumando-se em 05/06/2016, ao passo que o exequente somente retornou aos autos em 18/05/2018, quase dois anos após a consumação da prescrição.

8. Reconhecida a prescrição intercorrente na execução originária, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica perde seu objeto, pois não há pretensão executiva válida e exigível a ser redirecionada contra os sócios, sob pena de responsabilizá-los por dívida juridicamente inexigível, em violação à segurança jurídica e ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reconhecer a prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, e julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, por constituir matéria de ordem pública, pode ser reconhecida no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, dado seu caráter acessório à execução principal, à qual se vincula quanto à existência e à exigibilidade da obrigação. 2. Nas execuções regidas pelo CPC/73, o prazo prescricional intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano do arquivamento provisório, por aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, operando no mesmo prazo da prescrição material, nos termos da Súmula 150 do STF e do Tema 566 do STJ. 3. Consumada a prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial fundada em notas promissórias pelo decurso do prazo trienal do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, sem impulso eficaz do exequente, impõe-se a extinção da execução com resolução de mérito e, por consequência, a improcedência do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica que dela depende."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO MARCOS SVERSUT
contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1001288-87.2022.8.11.0009, que julgou
procedente
o pedido formulado por
JOSUÉ EMÍDIO DA SILVA,
rejeitando a preliminar de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que tal matéria seria própria da execução principal e, no mérito, autorizou o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0000310-21.2008.8.11.0009 em face dos sócios
MARCELO MARCOS SVERSUT, CLOVIS SVERSUT e CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT
.

Em síntese, sustenta o agravante que a Execução de Título Extrajudicial originária se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, em razão da paralisação do feito por quase seis anos, entre o envio dos autos ao arquivo provisório em 05/06/2012 e o retorno do exequente em 18/05/2018, lapso que supera em dobro o prazo prescricional trienal das notas promissórias previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Afirma, ainda, que a prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive no bojo do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, dado seu caráter acessório à execução principal, à qual se vincula quanto à existência e à exigibilidade da obrigação, de modo que, extinta a pretensão executiva, não subsiste objeto para o incidente.

Aduz, ainda, de forma subsidiária, a ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC para a desconsideração da personalidade jurídica, destacando que a decisão agravada se fundamentou exclusivamente na dificuldade de satisfação do crédito e na ausência de bens localizados em nome da empresa, sem demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, elementos indispensáveis à aplicação da teoria maior da desconsideração, adotada nas relações entre particulares.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução com resolução de mérito, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica ante a ausência dos pressupostos legais para sua procedência.

O Relator à época – Des. Dirceu dos Santos –
deferiu
o efeito suspensivo ao recurso, reconhecendo a plausibilidade da tese de prescrição intercorrente e o risco de dano grave decorrente de eventual constrição patrimonial sobre bens particulares dos sócios.

O exequente, Josué Emídio da Silva, apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (id. 346952894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões apresentadas por JOSUÉ EMÍDIO DA SILVA (ID 346952894), o agravado suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, com fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, invocando, por analogia, a Súmula 182 do STJ e o art. 932, inciso III, do CPC/15, que assim dispõe:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."

Sustenta o agravado que a decisão agravada se assenta em dois fundamentos autônomos e suficientes - a inadequação do incidente como via processual para o reconhecimento da prescrição intercorrente e a ausência de inércia do exequente apta a ensejar a prescrição -, e que o agravante teria se limitado a reiterar, de forma genérica, as teses de prescrição intercorrente e de ausência dos requisitos para a desconsideração, sem infirmar de modo efetivo os fundamentos adotados pela decisão recorrida. Aduz, ainda, que a falta de impugnação específica do fundamento relativo à inadequação da via incidental, por si só, seria suficiente para a manutenção da decisão, independentemente da análise das demais questões.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento. Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante impugnou de forma específica e fundamentada ambos os pilares da decisão agravada: quanto à inadequação da via incidental, demonstrou que a prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, e que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, por sua natureza acessória à execução principal, não pode subsistir sobre pretensão executiva já extinta; quanto à premissa fática de ausência de inércia do exequente, apontou, com referência expressa aos documentos dos autos, que o processo permaneceu arquivado por quase seis anos em razão da desídia do próprio credor, conforme certificado nos autos.

O recurso, portanto, atende plenamente ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual
rejeita-se
a preliminar suscitada nas contrarrazões.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
JOSUÉ EMÍDIO DA SILVA
em face de
SVERSUT & SVERSUT LTDA. – ME
, fundada em notas promissórias, visando ao recebimento do crédito no valor original de R$ 6.336,98 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos), com vencimento em 31/01/2006, representado pelos referidos títulos de crédito, autuada sob o nº 0000310-21.2008.8.11.0009, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT.

Ao longo dos anos, o exequente promoveu diversas tentativas de localização de bens penhoráveis em nome da empresa executada, todas sem êxito. Em 27/09/2011, peticionou requerendo prazo de 30 dias para diligenciar na busca de bens. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, o juízo certificou a inércia e determinou, em 05/06/2012, o envio dos autos ao arquivo provisório. O exequente somente retornou aos autos em 18/05/2018, após lapso de quase seis anos de paralisação, oportunidade em que requereu nova pesquisa pelo sistema BacenJud, igualmente infrutífera.

Em 21/07/2022, JOSUÉ EMÍDIO DA SILVA instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1001288-87.2022.8.11.0009, alegando o esgotamento das tentativas de localização de bens em nome da empresa executada e o possível encerramento irregular de suas atividades, com o objetivo de redirecionar a execução contra os sócios MARCELO MARCOS SVERSUT, CLOVIS SVERSUT e CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT.

A decisão agravada julgou
procedente
o incidente, rejeitando a preliminar de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que tal matéria seria própria da execução principal e, no mérito, autorizou o prosseguimento da Execução de Título Extrajudicial nº 0000310-21.2008.8.11.0009 em face dos sócios
MARCELO MARCOS SVERSUT, CLOVIS SVERSUT e CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT
.

Da prescrição intercorrente

Quanto à primeira questão, a prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e do art. 193 do CC, que dispõem, respectivamente:

"Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição."

"Art. 193. A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita."

O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é modalidade de intervenção de terceiros no processo e possui natureza acessória à execução principal, tramitando nos próprios autos ou em apenso a eles, vinculando-se diretamente à existência e à exigibilidade da obrigação que lhe serve de suporte.

O STJ – Superior Tribunal de Justiça e este TJMT já se posicionaram no sentido de que o incidente não inaugura nova relação processual autônoma, mas constitui mero desdobramento incidental da execução:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO NA ORIGEM . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Fundamentos articulados no agravo interno incapazes de infirmar a decisão recorrida . Pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, deduzido pela recorrida, acolhido pelo juízo de primeiro grau e mantido pelo acórdão recorrido. 2. Controvérsia estabelecida em sede de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória em que condenada a ora recorrente. 3 . Alegação de prescrição da pretensão de redirecionamento da execução, veiculada pelo incidente de desconsideração, que não se verifica. 4. Assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de a pretensão de redirecionamento veiculada pelo referido incidente consistir em direito potestativo do requerente, poder jurídico correspondente a um estado de sujeição da outra parte. 5 . Pleito possível de ser deduzido a qualquer tempo no curso da lide, sendo inaplicáveis, assim, os limites temporais previstos no Código Civil - art. 206, § 3º, IV, ou no Decreto 20.910/32.Precedentes. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ - AgInt no REsp: 1864961 SP 2020/0053548-0, Relator.: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 24/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados. Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029761-76 .2023.8.11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024)

Assim, se a pretensão executiva principal se encontra extinta pela prescrição intercorrente, não subsiste objeto jurídico para o incidente que dela depende. Admitir o contrário equivaleria a permitir que um incidente processual acessório subsistisse sobre uma execução cuja pretensão já se encontra consumida pelo tempo, em manifesta violação à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O fundamento adotado pela decisão agravada - de que a prescrição intercorrente seria matéria exclusiva da execução principal, insuscetível de análise no incidente - não se sustenta diante da natureza de ordem pública do instituto e da relação de acessoriedade que vincula o incidente à execução.

A rejeição de análise da prescrição sob tal argumento, desconsidera o fato de que se trata de questão de ordem pública (i), de que o incidente está atrelado ao processo principal (ii), e imporia à fórceps o ajuizamento de exceção de pré-executividade (iii), cujo resultado fatalmente seria o mesmo da análise por intermédio do incidente – em prejuízo à regra da economia processual.

Por isso, admissível a análise da alegação da prescrição intercorrente no bojo do incidente.

Passa-se à análise da efetiva consumação da prescrição intercorrente.

O prazo prescricional das notas promissórias é de três anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), aplicável às notas promissórias por força do art. 77 do mesmo diploma:

"Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento."

A prescrição intercorrente opera no mesmo prazo da prescrição material, conforme a Súmula 150 do STF:
"Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação."

O STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1 (REsp 1.604.412/SC - Tema 566), fixou as seguintes teses vinculantes sobre a prescrição intercorrente em execuções regidas pelo CPC/73:

"1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, §2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973."

Aplicando essas teses ao caso concreto, a linha do tempo prescricional se apresenta da seguinte forma: o processo foi enviado ao arquivo provisório em 05/06/2012 (id 81631946 - Pág. 97 dos autos executivos), sem fixação de prazo específico pelo juízo. Aplica-se, por analogia, o art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, que estabelece o prazo máximo de um ano para a suspensão.

Assim, o prazo prescricional intercorrente iniciou-se em 05/06/2013. O prazo trienal das notas promissórias consumou-se em 05/06/2016. O exequente somente retornou aos autos em 18/05/2018 - quase dois anos após a consumação da prescrição.

Nesse contexto, cumpre destacar que o processo não se encontrava suspenso quando da entrada em vigor do CPC/15 (março de 2016), pois o prazo de um ano de suspensão já havia se esgotado em junho de 2013. Logo, aplica-se o regime do CPC/73, e a prescrição intercorrente já havia se consumado antes mesmo da vigência do novo diploma processual, afastando-se a incidência do art. 1.056 do CPC/15.

Nesse sentido, o TJMT já reconheceu a prescrição intercorrente em situações análogas, em que o exequente deixou de promover diligências eficazes pelo prazo superior ao triênio legal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL CONSUMADO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, a execução é baseada em nota promissória, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genébra. É de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando a execução de nota promissória permanece paralisada por prazo superior ao trienal previsto em lei, em razão da inércia injustificada do exequente . Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as diligências infrutíferas na busca por bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. A desídia do exequente em promover atos eficazes para o prosseguimento do feito, após a citação e a ausência de bens penhoráveis, leva à consumação da prescrição intercorrente e, consequentemente, à extinção da execução com resolução do mérito.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162426320258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] . IV. Dispositivo e tese Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo, a ciência do exequente, a inércia subsequente, o decurso do prazo prescricional . 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional. 3. Configurada a inércia do exequente após a suspensão do processo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente .”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00001767520048110092, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2026)

Ademais, não se aplica ao caso a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição. No caso concreto, a paralisação do feito decorreu exclusivamente da inércia do próprio exequente, que não adotou qualquer providência eficaz para o andamento do processo pelo período de quase seis anos, conforme certificado nos autos.

Reconhecida a prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial originária, o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica perde seu objeto, pois não há pretensão executiva válida e exigível a ser redirecionada contra os sócios da empresa. A procedência do incidente sobre uma execução prescrita implicaria responsabilizar os sócios por uma dívida juridicamente inexigível, em manifesta violação à segurança jurídica e ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a prescrição intercorrente na Execução de Título Extrajudicial nº 0000310-21.2008.8.11.0009, com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso II, do CPC, e, por consequência, declarar a perda de objeto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº 1001288-87.2022.8.11.0009, ficando revogado o efeito suspensivo anteriormente deferido.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026